Tribunal: TJDFT
Processo: 0704783-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO. JUÍZO DA 1o VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA. AMEAÇA, APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ESTELIONATO. COMPETÊNCIA. REGRA CONTIDA NO §4o DO ART. 70 CPP. NÃO APLICAÇÃO. JUÍZO DO LOCAL DO CRIME. LOCAL DE OBTENÇÃO DA VANTAGEM ILÍCITA.
1. Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo/DF em face do Juízo da Primeira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, nos feitos em que se apuram a prática, em tese, dos crimes de ameaça, apropriação indébita e estelionato.
2. De acordo com a regra geral de fixação de competência descrita no art. 70, caput, do Código de Processo Penal: “A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução”.
3. Já a regra excepcional contida no §4o do art. 70 do Código de Processo Penal deverá ser observada para os crimes previstos no art. 171 do Código Penal, “(...) quando praticados mediante depósito, mediante emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou com o pagamento frustrado ou mediante transferência de valores, a competência será definida pelo local do domicílio da vítima”.
4. Não constatado nos autos que a vantagem indevida teria sido obtida mediante algum dos meios elencados no artigo 70, §4o, do Código de Processo Penal, há de incidir a regra geral do art. 70, caput, do Código de Processo Penal, firmando-se a competência no local onde foi obtida a vantagem indevida.
5. Conflito de Jurisdição conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado, qual seja, Juízo da Primeira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF.